Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728562-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravado Humberto Saulo Teixeira Neri em face da r. decisão (ID 65101681) proferida por este Relator no presente Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal, que determinou a suspensão do feito até que fosse certificado eventual interposição de recursos extraordinários em desfavor do v. acórdão proferido no julgamento do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000), que discute matéria afeta ao presente recurso. Nas razões recursais (ID 65475791), o Embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em erro de fato, pois não observou que o Instituto de Saúde integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal e que, portanto, a controvérsia veiculada no IRDR no 21 não se amolda ao caso em apreço, inexistindo razão para manter o sobrestamento outrora determinado. Aduz que o Embargante detém legitimidade para executar o título judicial porque o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, incumbindo a ele a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais de toda a categoria profissional representada, independente de filiação, Defende que, ante a tese fixada no IRDR no 21, que determinou a exclusão apenas dos servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico, não há óbice para a adoção das providências previstas no art. 985, I, do CPC/15, com o reconhecimento da legitimidade ativa do Embargante para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para determinar regular seguimento ao processo e prover o Agravo Interno de ID 62446834. O Embargado apresentou contrarrazões, pela rejeição do recurso integrativo (ID 67036655). É breve o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos do decisum atacado, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Trata-se, na origem, de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que condenou o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação, suspensas em janeiro de 1996 (Decreto Distrital n. 16.990/1995), até a data do seu efetivo restabelecimento. Em 19/08/2024, a eg. Câmara de Uniformização deste TJDFT julgou o IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000), oportunidade em que restou fixada a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” A despeito das alegações do Embargante, à época da supressão do auxílio alimentação, o Exequente ocupava o cargo de servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão da Administração Indireta do Distrito Federal. Nesse sentido, precedentes deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. IRDR 21. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. A Câmara de Uniformização do TJFT admitiu em 12/12/2023 o IRDR n. 21 (autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), com determinação de suspensão de todos os processos que que versem sobre o tema no qual foi fixada a seguinte tese "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n 32.159/97 (PJe n 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 2. Tendo em vista que à época da supressão do auxílio alimentação, o exequente ocupava o cargo de servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão da administração indireta do Distrito Federal, a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR n. 21 é a medida que se impõe, nos termos do art. 313, IV, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1928196, 07210019120248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 21. CABIMENTO. 1. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 1.1. Foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, o agravante é ex-servidor do Instituto de Saúde, órgão da administração indireta do Distrito Federal, de modo que o processo se adequa ao IRDR 21, devendo obedecer à determinação de suspensão. 3. Não houve, nos autos de origem, decisão anterior acerca da legitimidade do exequente, de modo que, em se tratando de questão de ordem pública, como a legitimidade da parte, a questão pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo que se cogitar a preclusão do tema. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1896332, 07214903120248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Com efeito, patente que a discussão travada no bojo do IRDR no 21 aplica-se ao caso em apreço, inexistindo, por conseguinte, o alegado erro de fato. Diante desse cenário, em atenção ao comando previsto no § 5o do art. 982 e art. 987 do CPC/15, corroborado pelo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o sobrestamento do processo até o julgamento final do IRDR no 21 é a medida que se impõe. Frise-se que o simples fato de a parte não concordar com a conclusão a que chegou o magistrado não significa que haja vícios no decisum. Nesse ponto, inclusive, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos levantados pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Insatisfeito com a resolução dada, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Acrescente-se que, mesmo para fins de prequestionamento, deve a parte embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo o decisum hostilizado, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator